Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. SISTEMAS INFORMATIZADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. O recorrente alega que a pesquisa se deu em conta-salário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação obedeceu aos parâmetros legais.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.